Tribunal: TJDFT
Processo: 0724285-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA. VERACIDADE RELATIVA. RESSARCIMENTO DE CAUÇÃO. NOTÍCIA DE PACTO CELEBRADO. VALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO.
1. Os efeitos da revelia podem ser desconstituídos por outras provas produzidas nos autos.
2. O inadimplemento das condições acordadas permite ao contratante apenas demandar o cumprimento dos termos do pacto celebrado, quando não demonstrada a ocorrência de condições imprevisíveis ou excepcionais (parágrafo único, do artigo 421, do CC).
2. Apelo conhecido e não provido.